Tribunal: TJMT
Processo: 1016266-36.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016266-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ACO FACIL EIRELI - ME - CNPJ: 24.679.635/0001-25 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE BRANDAO ALMEIDA - CPF: 961.649.646-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO DA COSTA CARMO - CPF: 698.998.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu a abusividade na cobrança de juros remuneratórios, afastou a mora no período de normalidade contratual e determinou a adequação do valor devido, mantendo, contudo, a exigibilidade do título executivo. A apelante pleiteia a extinção da execução e a condenação integral da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, sob alegação de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da abusividade nos juros remuneratórios e o afastamento da mora implicam a extinção da execução; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve arcar integralmente com os honorários advocatícios, em razão da suposta sucumbência mínima do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo líquido, certo e exigível, razão pela qual a mera revisão dos encargos não enseja a extinção da execução.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

O rateio dos honorários advocatícios decorre da sucumbência recíproca, conforme o art. 85, §§ 8º e 14, e o art. 86 do Código de Processo Civil, sendo aplicável quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de sucumbência recíproca, é devido o rateio proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios (STJ,
AgRg
no REsp 1.147.305/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido.

A sucumbência recíproca impõe o rateio proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 28; CPC,
arts
. 85, §§ 8º e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/3/2009; STJ,
AgRg
no REsp 1.147.305/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
03/02/2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016266-36.2023.8.11.0041

APELANTE: ACO FACIL EIRELI - ME

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AÇO FÁCIL EIRELI ME
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução de n. 1016266-36.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela embargante.

Na sentença recorrida, fora determinada
:
(i) a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,72% ao mês; (
ii
) o afastamento dos encargos moratórios contratuais; e (
iii
) a exclusão da cobrança de tarifa de contratação no valor de R$ 400,00.

No presente recurso
a apelante sustenta, em síntese,
a
reforma nos seguintes aspectos:

(i)
em razã
o
da
descaracterização da mora,
é devida a
extinção dos autos executivos de n. 1009659-07.2023.8.11.0041;

(
ii
)
deve ser afastada
a sucumbência recíproca,
com a
condena
ção d
o apelado à integralidade do ônus sucumbencial,
com
honorários fixados em 20% do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado
Itaú Unibanco S/A
,
pugnando pela manutenção da sentença
(id 268923778)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início
e sem delongas, consigno que é o caso de
desprovimento do recurso.

Ocorre que não há se falar na pretendida
extin
ção d
a execução de n. 1009659-07.2023.8.11.0041, po
rquanto
a cédula de crédito bancário que lhe deu origem constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Em que pese
o reconhecimento da abusividade na cobrança de juros remuneratórios e o consequente afastamento da mora no período de normalidade contratual, o título mantém sua exigibilidade, devendo apenas ser adequado conforme determinado na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não se determina a extinção da execução, mas tão somente a revisão do valor devido.

Cito, a título exemplificativo, o seguinte julgado:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; todavia, não é admissível a extinção da execução, caso em que deve ser efetuada a revisão do valor devido" (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/3/2009).

Portanto, não há se falar em extinção da execução, medida que não encontra amparo na legislação e na jurisprudência dos tribunais superiores.

Quanto à alegada sucumbência mínima e à pretensão de condenação integral da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, também não
se visualiza
razão para reforma da sentença.

O magistrado aplicou corretamente o disposto no art. 85, §§ 8º e 14, do Código de Processo Civil, determinando o rateio dos honorários entre as partes, na proporção de suas respectivas sucumbências.

O artigo 86 do Código de Processo Civil estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles. Isso significa que as partes devem ratear as custas processuais e os honorários advocatícios de forma proporcional, conforme a sucumbência de cada uma. Portanto, a sucumbência recíproca implica na necessidade de rateio das despesas e honorários entre as partes envolvidas no processo.

Ressalte-se que a apelante logrou êxito apenas em parte de seus pedidos, não havendo que se falar em sucumbência mínima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que, nessas hipóteses, o rateio é
medida
que se impõe:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1.
Acolhida em parte a pretensão deduzida nos embargos à execução, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca (
AgRg
no REsp 1147305/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
03/02/2014).

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, em embargos à execução, devem ser fixados sobre o montante demonstrado como excessivo.3. Agravo regimental parcialmente provido.” (
STJ -
AgRg
nos
EDcl
nos
EmbExeMS
7884 / DF, Relator(a): Ministro NEFI CORDEIRO (1159), S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/12/2015, Data de Publicação: 15/12/2015)
(grifei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025